Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0717520-67.2017.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL GUIMARAES CAXIAS IMPETRADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se o DF e a autoridade impetrada sobre a atualização dos cálculos apresentada pelo impetrante. I. Brasília, 29 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator